Tribunal: STF
Processo: AI 823094
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. O Supremo, no Recurso Extraordinário nº 633.329/RS, assentou, com a ressalva de minha óptica pessoal, a ausência de repercussão geral no debate sobre a restituição de valores descontados compulsoriamente com fundamento em contribuição previdenciária declarada inconstitucional, considerada a natureza infraconstitucional da matéria.